Tribunal: TJDFT
Processo: 0059324-21.2011.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tributário e processual civil. Execução fiscal. Citação. Objeção de pré-executividade. Formulação. Rejeição. Extinção do executivo motivada pelo cancelamento das CDA’s. Pedido de extinção. Formulação após a citação e oposição de objeção de pré-executividade. Aviamento indevido. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Contrapartida à invocação da tutela judicial. Imposição ao exequente. Deflagração da relação processual e provocação do executado. Cancelamento das CDA’s após a citação e formulação de defesa. Imputação de honorários de sucumbência ao fisco. Imperatividade (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; tese objeto do tema 143 do STJ). Aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o). Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que extinguira ação de execução fiscal, ante o cancelamento das Certidões de Dívidas Ativas (CDA’s) que aparelhavam o executivo, com fundamento no artigo 26 da Lei 6.830/80, abstendo-se, contudo, de fixar condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conquanto editado o provimento sentencial após a ultimação da citação, comparecimento do executado aos autos e apresentação de objeção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade da imputação ao ente distrital do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, devido à extinção da execução fiscal decorrente do cancelamento do débito inserto nas CDA’s que a aparelharam após a ultimação da citação e comparecimento do excutido aos autos, com formulação de objeção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que o aviamento do executivo fiscal derivara de erro imputável ao fisco, pois aviada pretensão executória lastreada em certidões de dívida ativa que vieram a ser canceladas, mas, antes dessa solução, houve a citação do executado e formulação de defesa no bojo da execução, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa – CDA’s que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do indevidamente executado, porquanto fora instado a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada.
4. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado de erro do próprio fisco, ensejando que o executado tivesse que, citado, se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução, por iniciativa da própria Fazenda Pública, defronte ao cancelamento das CDA’S que a aparelharam, deve o ente distrital sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos do contribuinte indevidamente acionado em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
5. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, extinto o executivo fiscal a pedido do próprio exequente, após ultimação da citação e apresentação de defesa pelo executado, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada, observada a gradação legalmente estabelecida por estar a Fazenda Pública inserta na posição ativa do executivo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.